Tribunal: TJSP
Processo: 2025692-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025692-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante APG
AIRLINES LTDA, é agravada VICTORIA MORAES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025692-69.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19075
Agravo de Instrumento n.o: 2025692-69.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Apq Airlines Ltda.
Agravada: Victoria Moraes Vieira
Interessados: Aigle Azur, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Edreams do Brasil Viagens e Turismo
Ltda.
Juiz (a): Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Transporte aéreo. Tutela
antecipada antecedente. Pedido de tutela antecipada deferida.
Inadmissibilidade. Requisitos do artigo 300 do CPC que não se mostram
presentes. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões de fls.38
e 43 (autos de origem), que em tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, determinou a
realocação da autora (agravada) com origem Campinas ou São Paulo e destino Paris em datas
compatíveis com as passagens já adquiridas (ida 27/09/19 e retorno 06/10/19), com a fixação de
multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.
Sustenta a agravante que não possui qualquer vínculo contratual com a
empresa Aigle Azur, relacionado à venda dos bilhetes aéreos discutidos na presente demanda e,
jamais participou da cadeia de consumo referente à venda da passagem aérea adquirida pela
agravada. Pondera que não lucrou com a venda dos bilhetes aéreos em questão, vez que as
passagens foram adquiridas na agência de viagens Edreams. Destaca a impossibilidade de
cumprimento da liminar, pois somente foi intimada da decisão na data de 20.01.20. No caso de ser
mantida a multa imposta, entende que deve ser limitada a R$ 2.600,00. Requer a concessão de
efeito ativo/suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025692-69.2020.8.26.0000 -dlm
3
Sem resposta da parte contrária (fls. 147).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de instrumento no
2215980-08.2019.8.26.0000.
É o relatório.
Versa o feito sobre tutela de urgência em caráter antecedente.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MM. juíza de primeiro
grau, deve ser reformada.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravada, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no receio
de dano ou risco ao resultado útil do provimento final.
Nesse sentido, enunciam os artigos 294 e 300, do Código de Processo
Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão
da tutela antecipada, mormente porque a agravante alega que não faz parte da cadeia de consumo,
bem como afirma que não lucrou com a venda dos bilhetes aéreos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025692-69.2020.8.26.0000 -dlm
4
Assim, inexistindo provas inequívocas acerca da solidariedade da
agravante com as demais rés, deve ser aguardado o exercício do contraditório.
Nestes temos, já decidiu esta Relatoria:
“Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Pedido de
tutela antecipada deferida. Inadmissibilidade. Requisitos do artigo 300
do CPC que não se mostram presentes. Ilegitimidade de parte passiva.
Questão que não foi objeto da decisão recorrida. Não conhecimento.
Decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido.” (Agravo de Instrumento n o 2215980-08.2019.8.26.0000,
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
04/11/2019).
A respeito, anota Theotônio Negrão, o Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273 (antigo
Código):
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribui
para a consumação do dano que se busca evitar (RT 764/221)”.
A propósito, julgados desta Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Ação de revisão contratual Financiamento de
veículo Tutela provisória de urgência - Indeferimento - Pretensão da
parte autora de que seja obstada a negativação de seu nome no cadastro
de inadimplentes, bem como mantida na posse do bem - Ausência dos
requisitos legais previstos no art. 300 do CPC O ajuizamento da ação
revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora
Apontamento restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento -
Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
2233926-27.2018.8.26.0000; Relator Sergio Gomes; j. 27/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025692-69.2020.8.26.0000 -dlm
5
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais. Tutela antecipada indeferida. Insurgência. Não
acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito. Necessidade de instalação do contraditório. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento 2214134-87.2018.8.26.0000; Relator
João Pazine Neto; j. 09/10/2018).
Destarte, de rigor a reformada da r. decisão agravada para revogar a
tutela concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)